Tribunal: TJDFT
Processo: 0749616-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749616-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: VERONICA DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O A parte agravada junta documentos ao apresentar as contrarrazões (ID 22164216), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 14 de dezembro de 2020 17:22:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador